Tribunal: STF
Processo: Rcl 2823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITO
   SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
   NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O pedido não se
   encaixa em nenhuma das hipóteses da alínea "l" do inciso I do
   artigo 102 da Constituição Federal.
Reclamação não conhecida.